Tribunal: TJDFT
Processo: 0730459-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão proferida pelo excelentíssimo Desembargador Relator do agravo de instrumento no 0730121-66.2021.8.07.0000, que concedeu liminar para reformar decisão nos autos de ação proposta pelos condôminos em desfavor do condomínio, cujo síndico é o impetrante. O mandado de segurança constitui ação com fundamento constitucional para impugnar ato ilegal de autoridade pública, que afete direito líquido e certo da parte. Seu procedimento é disciplinado pela Lei 12.016/2009, aplicando-se o Código de Processo Civil subsidiariamente. O Diploma regulatório do mandamus admite a impetração do mandamus contra ato judicial de forma bastante restrita: Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado. A norma codificada prestigiou antigo entendimento jurisprudencial, que veda a utilização do mandado de segurança para atacar decisão judicial da qual caiba recurso. Neste sentido, o enunciado 267 da súmula do STF: SÚMULA 267 - Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Lado outro, o ordenamento processual civil prevê o cabimento de agravo interno contra decisões proferidas pelo relator: Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do Tribunal. Em observância à legislação, o regimento interno desta Corte, regulou o processamento do agravo interno no artigo 265: Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. Ante o exposto, por manifesta inadequação da via eleita, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, para denegar de plano a ordem, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/09, e extingo o processo, sem exame do mérito. Custas finais, se houver, pelo impetrante. Sem honorários. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília/DF, 28 de setembro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator